Tribunal: TJES
Processo: 5030212-72.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030212-72.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: MILLENA SIMONCELO DE LIMA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO DE VOO POR MOTIVO TÉCNICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO MANTIDO. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, em razão de cancelamento de voo por motivo técnico, com reacomodação tardia do consumidor e ausência de assistência material adequada, fixando indenização no valor de R$8.000,00.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento do voo por problema técnico afasta a responsabilidade da companhia aérea e se o valor arbitrado a título de danos morais é razoável e proporcional.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o CDC, especialmente quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço (art. 14).

4.A alegação de manutenção técnica configura fortuito interno, não sendo apta a excluir o dever de indenizar, pois integra os riscos da atividade empresarial.

5.A realocação da consumidora para embarque para o dia seguinte frustra a legítima expectativa do consumidor, gerando transtornos que extrapolam o mero aborrecimento.

6.O valor de R$8.000,00 arbitrado a título de dano moral atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo desproporcionalidade que justifique sua revisão, nos termos do Enunciado nº 32 das Turmas Recursais.

7.Aplicação do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, que permite a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A companhia aérea responde objetivamente por danos decorrentes de cancelamento de voo por motivo técnico, que constitui fortuito interno. 2. O valor arbitrado a título de danos morais somente pode ser revisto quando manifestamente desproporcional.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.5030212-72.2024.8.08.0035

RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A..

RECORRIDO: MILLENA SIMONCELO DE LIMA

JUÍZA SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO DE VOO POR MOTIVO TÉCNICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO MANTIDO. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, em razão de cancelamento de voo por motivo técnico, com reacomodação tardia do consumidor e ausência de assistência material adequada, fixando indenização no valor de R$8.000,00.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento do voo por problema técnico afasta a responsabilidade da companhia aérea e se o valor arbitrado a título de danos morais é razoável e proporcional.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o CDC, especialmente quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço (art. 14).

4.A alegação de manutenção técnica configura fortuito interno, não sendo apta a excluir o dever de indenizar, pois integra os riscos da atividade empresarial.

5.A realocação da consumidora para embarque para o dia seguinte frustra a legítima expectativa do consumidor, gerando transtornos que extrapolam o mero aborrecimento.

6.O valor de R$8.000,00 arbitrado a título de dano moral atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo desproporcionalidade que justifique sua revisão, nos termos do Enunciado nº 32 das Turmas Recursais.

7.Aplicação do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, que permite a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A companhia aérea responde objetivamente por danos decorrentes de cancelamento de voo por motivo técnico, que constitui fortuito interno. 2. O valor arbitrado a título de danos morais somente pode ser revisto quando manifestamente desproporcional.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por
MILLENA SIMONCELO DE LIMA
em face de
TAM LINHAS AÉREAS S/A
, na qual alega, em síntese que contratou um voo com a requerida para viajar de Vitória/ES a São Paulo/SP no dia 05/08/2024, com retorno previsto para 08 de agosto. A viagem foi cuidadosamente planejada para compromissos profissionais importantes. Contudo, às 17h16 do dia da viagem, a autora foi notificada, via WhatsApp, de que o voo havia sido cancelado, com menos de três horas de antecedência. A única alternativa oferecida pela companhia foi um voo no dia seguinte, que impossibilitou a realização de visitas técnicas essenciais e comprometeu toda a agenda da autora. Além disso, o voo de volta sofreu atraso, agravando os prejuízos.Pelas razões expostas, requer indenização pelos danos morais sofridos.

A requerida apresentou defesa (ID 13030411), argumentando que o atraso do voo ocorreu devido a manutenção não programada. Aduz que empreendeu todos todos os esforços possíveis, providenciando toda a assistência necessária. No mérito, alega a existência de excludente de responsabilidade. Além disso, contesta a existência de danos morais, solicitando que todos os pedidos sejam julgados improcedentes.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença com o seguinte dispositivo (ID 13030414):

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial para
CONDENAR
a requerida TAM LINHAS AÉREAS S/A, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para a autora, a título de danos morais, acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024.

JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 13030416), defendendo a ausência de responsabilidade diante da natureza do cancelamento, tendo em vista a manutenção da aeronave. Subsidiariamente, pugnou pela redução do valor fixado a título de danos morais.

O autor apresentou contrarrazões (ID 13030418), requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 13030417.

Conheço
do recurso inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

No mérito,
o recurso não merece provimento.

A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, notadamente quanto à responsabilidade objetiva prevista no art. 14:
“
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) também é aplicável, diante da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações.

A alegação de manutenção extraordinária não elide a responsabilidade da requerida, tratando-se de fortuito interno, inerente à atividade empresarial e, portanto, risco assumido pelo fornecedor.

O cancelamento do voo e a reacomodação do autor para embarque em horário significativamente posterior configura falha na prestação do serviço, pois frustram legítimas expectativas do consumidor e desorganizam compromissos assumidos com base no contrato de transporte aéreo.

Ressalte-se que a comunicação sobre o cancelamento ocorreu apenas três horas antes do voo, surpreendendo a autora a poucas horas do embarque, o que agrava a falha cometida.

Ainda que o motivo alegado seja a segurança dos passageiros, o dever de indenizar permanece, pois a falha decorre de circunstância previsível e gerenciável pela companhia, que deve estar estruturada para lidar com emergências operacionais, conforme reiterado pela jurisprudência.

Cumpre destacar que, com frequência, as companhias aéreas alteram e/ou cancelam voos adquiridos, afirmando que se trata de adequação da malha aérea e/ou manutenção extraordinária, quando, em verdade, apenas querem evitar prejuízos financeiros de voar com uma aeronave com assentos vazios, desconsiderando, por completo, os compromissos e planos feitos pelos consumidores, a eles restando apenas a frustração do contrato não cumprido.

Quanto ao dano moral, entendo que está configurado, pois os transtornos suportados pela autora excedem o mero aborrecimento. Ressalte-se que ela precisou ser realocada para um voo no dia seguinte, o que interferiu em sua organização pessoal, especialmente por se tratar de uma viagem a trabalho, na qual a equipe tinha horários previamente estabelecidos a cumprir.

No tocante ao valor arbitrado, R$8.000,00, não se revela irrisório nem exorbitante, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Aplica-se, na espécie, o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, segundo o qual a revisão do valor somente se justifica em hipóteses de evidente desproporcionalidade, o que não se verifica nos autos.

Portanto, ausente a prescrição, impõe-se a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)